Tribunal: TJDFT
Processo: 0049147-35.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que homologou o esboço de partilha ID 151243315. Em petição acostada aos autos, o apelante se manifestou pela desistência do recurso, quanto aos recorridos LUIZA HELENA DAYRELL SANTOS E OUTROS (ID 52667940). Consoante norma do art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008